Tribunal: TJMT
Processo: 1034689-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034689-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VAGNER NUNES - CPF: 048.320.831-04 (ADVOGADO), EVANDRO VARGAS BENEDET - CPF: 902.008.451-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS PARA AFASTAR A VINCULAÇÃO DO AGRAVANTE À ÁREA. IRREVERSIBILIDADE DO PRADA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CONSERVATÓRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Evandro Vargas Benedet contra decisão proferida nos autos de ação civil pública ambiental, a qual deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão das atividades econômicas em área apontada como ambientalmente degradada, bem como impor obrigações de recuperação ambiental, inclusive a elaboração e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRADA).

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, à luz do art. 300, do Código de Processo Civil, e à legitimidade da imposição de obrigações de natureza ambiental ao agravante, especialmente no que se refere à elaboração e execução do PRADA, diante da alegada ausência de vínculo jurídico ou fático com o imóvel objeto da lide.

III.
Razões de decidir

3. Em demandas de natureza ambiental, a tutela provisória de urgência deve observar os requisitos estabelecidos no art. 300, do Código de Processo Civil, especialmente diante da presença de indícios suficientes de dano ambiental e risco de sua continuidade.

4. A presunção relativa de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, como autos de infração e relatórios técnicos subscritos por autoridade competente, somente pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário, o que, na hipótese dos autos, não se verificou de forma inequívoca.

5. A ausência de titularidade dominial formal não constitui óbice à responsabilização por dano ambiental, tendo em vista a natureza objetiva da responsabilidade civil ambiental, nos termos do art. 14, §1o, da Lei n.o 6.938/81, sendo suficiente a existência de indícios de vínculo fático ou jurídico com a área degradada para a imposição de medidas acautelatórias.

6.

As providências de natureza satisfativa e de difícil reversão, como a elaboração e execução imediata do Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA), não se coadunam com a cognição sumária própria da tutela de urgência, devendo ser afastadas à luz do art. 300, § 3o, do CPC, até que se produza a instrução probatória necessária à formação de juízo de mérito seguro.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade civil por dano ambiental possui natureza objetiva, nos termos do art. 14, §1o, da Lei n.o 6.938/81, independentemente da comprovação de titularidade dominial formal sobre a área degradada, bastando a existência de vínculo fático ou jurídico com a atividade lesiva. 2. É admissível a imposição de medidas urgentes destinadas à cessação ou contenção do dano ambiental, desde que revestidas de natureza cautelar e reversível, sendo vedadas providências com caráter satisfativo e de efeitos irreversíveis em sede de cognição sumária, nos termos do art. 300, §3o, do Código de Processo Civil".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3o; Lei 6.938/81, art. 14, § 1o; CPC, arts. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1008709-24.2023.8.11.0000; TJMT, AI 1014719-84.2023.8.11.0000.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por EVANDRO VARGAS BENEDET contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Dante Rodrigo Aranha Da Silva, juiz de direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”
n.o 1001025-20.2024.8.11.0095, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Paranaíta, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 174453138 – autos n.o 1001025-20.2024.8.11.0095):

“
Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se de petição intitulada “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra
EVANDRO VARGAS BENEDET.

Depreende-se da Inicial que no imóvel de responsabilidade da parte-requerida e localizado na Comarca de
PARANAITA
, foram constatadas degradações ambientais
consistentes no desmatamento a corte raso de
16,1299 hectares
de vegetação nativa.

No bojo da Inicial consta o Inquérito Civil que foi instaurado em razão do recebimento
do Auto de Infração no 1022005723,
lavrado pela
SEMA
, noticiando a ocorrência do dano ambiental, sendo, ainda,
lavrado pela SEMA, o Termo de Embargo/Interdição n. 1022005823.

Segundo o narrado, juntou-se aos autos o
Relatório Técnico n.° 0000003295, emitido em 31/05/2023
, após atividade de fiscalização ambiental em combate ao desmatamento ilegal. O desmatamento foi detectado por meio do monitoramento contínuo realizado por meio de plataforma de imagens de satélites e sistemas de alertas de alteração de vegetação nativa do estado de Mato Grosso. Assim, foi detectado que as atividades de intervenção na floresta se iniciaram em 25 de março de 2023 estendendo-se até 27 de abril de 2023, em área total de 16,1299 hectares de vegetação nativa, localizada no Bioma Amazônico, conforme RADAM Brasil.

Salienta-se que o Ministério Público ofereceu proposta de termo de ajustamento de conduta para EVANDRO VARGAS BENEDET (id. 67107630 pág.1/5), em razão de Auto de Infração no 1022005723, pela prática de ilícito ambiental. No entanto, conforme certidão de Informação – Notificação (id.67247849), o requerido não aceitou a proposta.

Por isso, ajuizou-se a presente demanda, indicando
a parte-requerida

como responsável pela prática do ilícito ambiental, requerendo, liminarmente, em forma de tutela provisória de urgência antecipada:

i. A imediata suspensão das atividades econômicas promovidas em
16,1299 ha
desmatados ilegalmente no imóvel sem denominação, coordenadas geográficas (S): - 9:42:25,24 (W): -56:46:52,07, localizada na zona rural do Município de Paranaíta-MT, com a subsequente retirada dos fatores de degradação e isolamento. Tal medida deverá ser prontamente comunicada à SEMA com o objetivo de incluir em seus sistemas de alertas o monitoramento quanto ao cumprimento do embargo;

ii. Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

iii. Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

iv. Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;

v. Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

vi. Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

vii.
Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou
potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

viii. Seja determinada a averbação da ação na matrícula do imóvel, nos termos do art. 167, II, “12” da Lei no 6.015/1973 c.c. art. 109 do CPC;

ix.
Seja oficiado o Banco Central com a ordem de suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

x.
Seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros;

xi.
Sejam oficiados o IBAMA e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural;

xii. A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal.

Com a Inicial, documentos.

Estas eram as informações existentes, estando o processo concluso para análise quanto à possibilidade da
concessão da tutela provisória de urgência
.

II FUNDAMENTAÇÃO

De início, verificando-se aparentemente atendido os conteúdos dos arts. 319 e 320, ambos do CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do CPC),
RECEBE-SE

a Inicial
.

Pois bem.

O meio ambiente é condição imanente para a criação, o desenvolvimento e a manutenção da vida em (praticado) todas as suas nuances.

A Declaração de Estocolmo, de 1972, logo em seu artigo 1o prevê:

O homem tem direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vidas adequadas, em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna, gozar de bem-estar e é portador solene da obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente, para as gerações presentes e futuras.

O constituinte pátrio, concebeu capítulo exclusivo na Carta Magna, “Título VIII – Da Ordem Social”, no particular “Capítulo VI – Do Meio Ambiente”, com regulamentação detalhada a partir do art. 225, sendo esta igualmente a diretriz da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso, delineada no “Título V – Do Desenvolvimento Econômico e Social”, “Capítulo III – Dos Recursos Naturais”, “Seção I – Do Meio Ambiente”, com regulamentação detalhada a partir do art. 263.

Art. 225 da CRFB/88. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade O DEVER DE DEFENDÊ-LO E PRESERVÁ-LO PARA AS PRESENTES E FUTURAS GERAÇÕES.

Art. 263 da CEMT/89. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Estado, aos Municípios e à coletividade O DEVER DE DEFENDÊ-LO E PRESERVÁ-LO PARA AS PRESENTES E FUTURAS GERAÇÕES.

Fundamental, portanto, a ideia de desenvolvimento sustentável, ancorado na solidariedade intergeracional.

Por isso que, para a preservação das futuras gerações, a pretensão de reparação de danos ambientais é imprescritível, a revelar a importância do bem jurídico tutelado.

E no tocante à repartição de competências federativas, o art. 23, VI, da CRFB/88 prevê que “é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas”, cabendo aos poderes constituídos e também à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo.

Por fim, cabe pontuar a incidência específica dos princípios da prevenção, da precaução, do poluidor pagador, do usuário pagador, do controle do poluidor pelo poder público, todos previstos na CRFB/88 e nas Leis 6.938/81, 9.605/98, 9.985/00, 11.284/06 e 12.651/12, além de outros diplomas normativos nacionais e internacionais não menos importantes.

II.1 DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA

O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Do referido dispositivo e de seus consectários, o que se extrai é que, havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, há suficiente esboço fático-jurídico para a concessão da tutela de urgência.

Salienta-se que, para a concessão da tutela pleiteada, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Entende-se como
fumus boni iuris
um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato existe.

Por outro lado, o
periculum in mora
é conceituado a partir das consequências que a demora da decisão judicial pode gerar, frustrando por completo a apreciação ou cumprimento satisfativo do quanto pedido.

Assim, juntamente com o
fumus boni iuris
, o
periculum in mora
é requisito indispensável para a concessão de tutela de urgência em caráter antecipado.

Então, “patente é a possibilidade de obtenção de todos e quaisquer provimentos” (VIGLIAR, José Marcelo Menezes. Ação Civil Pública. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1999, p. 69), já que a lei regulamentadora, da via processual escolhida pela Constituição da República Federativa do Brasil (art. 129, III), para instrumentalizar a atuação judicial do Ministério Público, admite a concessão de medidas acautelatórias, em sede de cognição sumária, com ou sem justificação prévia.

A medida “liminar” é provimento cautelar admitido pela Lei 7.347/85, que pode ser deferida quando presentes dois requisitos obrigatórios, a saber: “fumus boni juris” e “periculum in mora”.

A plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia na imprescindível proteção conferida ao meio ambiente por parte dos poderes constituídos e da coletividade, como demonstrado, bem jurídico que alberga, resguarda e acolhe toda espécie de vida.

A verossimilhança das alegações se consubstancia no
do Auto de Infração no 1022005723,
lavrado pela
SEMA
, noticiando a ocorrência do dano ambiental, sendo, ainda,
lavrado pela SEMA, o Termo de Embargo/Interdição n. 1022005823, bem como pelo Relatório Técnico n.° 0000003295, emitido em 31/05/2023
, feito após atividade de fiscalização ambiental em combate ao desmatamento ilegal.

O “periculum in mora” evidencia-se na lenta e gradual recuperação da área de vegetação nativa destruída, que deve ser potencializada por meio de intervenção humana, sob pena de a devastação se consolidar por meio da ocupação do solo.

Quanto ao pedido de isolamento da área, abstendo-se, o requerido, de exercer atividade agropecuária no local de floresta degradada, com base nos fatos narrados e documentos juntados aos autos que demonstram a probabilidade do direito deduzido.

O perigo de dano é evidente, uma vez que, não havendo o almejado isolamento, o desmatamento não cessará.

Nesse viés, a tutela inibitória ambiental pleiteada tem como função a proteção ao meio ambiente, bem difuso por excelência, por meio de mecanismos que busquem o resultado prático equivalente ou a tutela específica, conforme preceituam os arts. 497 e 498 do CPC, art. 11 da LACP e art. 84 do CDC, com o fim de se obter a efetividade da medida protetiva.

Desse modo, estão presentes os requisitos para concessão do pedido liminar - probabilidade de existência do direito e perigo de dano - pretendida, visando, principalmente, à inibição de novos atos tendentes a incrementarem o delineado cenário.

Na mesma linha do anteriormente argumentado,
DEFERE-SE
o pedido, considerando que o CAR consiste em uma base de dados estratégica para o controle, monitoramento e combate ao desmatamento das florestas e demais formas de vegetação nativas do Brasil, bem como para planejamento ambiental e econômico dos imóveis rurais.

O artigo 29 da Lei n° 12.651/2012, estabelece a definição do CAR, assim como suas instruções:

Art. 29. É criado o Cadastro Ambiental Rural - CAR, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento.

Ademais, o Cadastro Ambiental Rural é um registro nacional obrigatório para todas as propriedades rurais, que permite que o poder público possa controlar e gerir a utilização do uso e ocupação do solo.

Quanto ao pedido de imposição, ao demandado, de tolerar, permitir e respeitar os atos e ações de iniciativa de projetos do Poder Público ou organizações não governamentais para promover de forma proativa o reflorestamento da área degradada, necessário algum comentário.

Dispõe o art. 225 da Constituição da República:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações.

§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito,
incumbe ao Poder Público
:

I
- preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas
;

Por sua vez, o art. 1o-A, parágrafo único, IV, do Código Florestal possui a seguinte redação:

Art. 1o-A. Esta Lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos.

Parágrafo único. Tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável, esta Lei atenderá aos seguintes princípios:

(...)

IV -
responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios , em colaboração com a sociedade civil
, na criação de políticas para
a preservação e restauração da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais
;

Assim, a par de declarar o isolamento da área, bem como a abstenção, do requerido, em exercer atividade agropecuária no local de floresta degradada, deve ser declarada sujeita a ações de restauração da vegetação nativa pelo Poder Público ou a coletividade (nesta hipótese, desde que pacificamente, sem a provocação de danos patrimoniais a não ser o decorrentes da germinação e crescimento de espécies vegetais em áreas abertas e que não configurem residência, exigindo-se apenas prévio aviso à autoridade competente, por analogia ao disposto no art. 5o, XVI, da CF/88) ou pelo Poder Público, atividades estas que, do ponto de vista das ciências florestais, importem na restauração da Floresta Amazônica degradada.

Assim, o pedido de paralisação de atividades de desmatamento, bem como pelo isolamento da área, abstendo-se, a parte-requerida, de exercer atividade agropecuária, piscicultura e edificações no local de floresta degradada, deve ser deferido, ante a demonstração da probabilidade do direito aduzido.

Por isso,
DEFERE-SE
o pedido.

II.2 DA TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR

Especificamente sobre a tutela cautelar, devem ser indicados os artigos 300 e 301, ambos do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

O conceito de “cautelar” não foi alterado com o novo CPC, diferenciando-se da “antecipada” por algumas questões, sendo talvez a mais relevante a relação com o pedido principal.

Enquanto a tutela antecipada possui relação mais íntima com o que se pretende ao final, a cautelar traz em si a natureza de instrumentalidade procedimental de forma bem mais forte.

Não obstante a redação do artigo 301 do CPC, ali se encontram apenas algumas medidas possíveis, tendo o legislador se mantido vinculado à previsão normativa anterior, muito embora pudesse (devesse, na verdade) ter estabelecido uma tessitura aberta, prevendo apenas a parte final do dispositivo.

No que se refere ao
pedido de suspensão de financiamentos
,
incentivos fiscais e acessos a linhas de crédito
, sem prejuízo de posterior reanálise, os elementos contidos nos autos são frágeis para a concessão de tal medida gravosa, razão pela
SE INDEFERE
o pedido.

Portanto,
deve-se
conceder parcialmente a
tutela provisória de urgência antecipada
,
levando-se em conta que o tempo pode não assegurar o resultado útil de um eventual provimento final, mas também evitando que a tutela antecipada esgote o conteúdo meritório em relação à parte-requerida.

II.3 DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Em relação à
inversão do ônus da prova
, a qual foi requerida pelo Ministério Público, importante explicar que há maciço entendimento pela possibilidade, independente de se ter hipossuficiência nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC.

O fundamento utilizado para tanto se vincula essencialmente à questão do “princípio da precaução”, característica de cenário fático em que o ocorrido possui consequências não conhecidas, desaguando, a incerteza científica, em construção de manto protetor do meio ambiente, cabendo ao suposto agente do dano a comprovação de inexistência de potencial ou efetivo risco/dano ao meio ambiente.

Pois bem.

Nos termos do Enunciado n.° 618 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.

Assim, considerando os fatos de direito e das transgressões administrativas registradas (auto de infração, termo de embargo/interdição e relatório técnico), entendem-se que a inversão do ônus probatório é plenamente aplicável ao caso concreto,
cabendo à parte-requerida apresentar provas em contrário, ou seja, quem, em tese, cria ou assume os riscos, cabe o encargo de provar que a sua atividade não tem o condão de causar o dano ambiental.

Assim já decidiu as Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público do TJMT:

INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE GOZA O AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESIMCUMBIU O AUTOR – HIGIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REFORMA – RECURSO PROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova em matéria ambiental é aceita pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, fundamentada no princípio da precaução, cujo teor alinha-se ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias. 2. Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção (juris tantum) de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao autuado o ônus de desconstituí-la (art. 371, inciso I, do CPC) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que foi constatado pela autoridade competente, ônus do qual a parte apelada não se desincumbiu. 3. Recurso provido (N.U 1043464-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATE SEM AUTORIZAÇÃO – RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO –MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS A PRODUZIR – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –– DANO MATERIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado se foi oportunizada a defesa e apelante não juntou quaisquer documentos, bem como manifestou-se expressamente que não tinha provas a produzir. O Auto de Infração e Relatório Técnico lavrados pelos agentes de fiscalização do órgão ambiental possuem presunção juris tantum de veracidade, incumbindo ao degradador a sua desconstituição. Aplica-se a inversão do ônus da prova em ação ambiental. A responsabilidade do degradador, em matéria ambiental, é objetiva. A reparação ambiental deve ser integral, sendo cabível a condenação em indenizar os danos ambientais materiais, especialmente se o apelante não cumpriu as determinações de recuperação da área degradada, tampouco a medida liminar concedida pelo juízo. Para a configuração do dano moral coletivo é necessária a demonstração de intranquilidade social (N.U 1000332-55.2023.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)

Em igual sentido, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO ILEGAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABÍVEL – SÚMULA 618 DO STJ – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Nos termos da Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça: “A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”. Assim sendo, considerando os fatos de direito e das transgressões administrativas registradas e acostadas aos autos de origem, entendo que a inversão do ônus probatório é plenamente aplicável ao caso concreto. 2 – A aparência de veracidade das alegações ministeriais, reforçada pela previsão legal da Lei que trata da ACP em aplicar supletivamente outras legislações, dentre elas o CDC (art. 21 da Lei n. 7.347-85 c/c art. 6o, VIII da Lei 8.078/90), ensejam o deferimento da medida de inversão do ônus probatório. 3 – Recurso conhecido e provido. (N.U 1012067-60.2024.8.11.0000. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgado em 07/08/2024. Relator: Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE. Publicado no DJE 12/07/2024).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – MULTA COMINATÓRIA – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A suspensão das atividades lesivas e/ou exploratórias apresenta-se suficiente para a preservação da área objeto da degradação noticiada na ação de origem, permitindo, ainda, a regeneração natural da vegetação desmatada, o que afasta a necessidade de reforma da decisão impugnada. 3. Cabível, na hipótese, a inversão do ônus da prova, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental contrapor os documentos apresentados pelo Ministério Público, a fim de demonstrar a inexistência de dano ao meio ambiente. 4. O valor fixado a título de multa cominatória atende à função coercitiva e as especificidades do caso concreto, sendo, portanto, razoável e proporcional à obrigação estabelecida, razão pela qual não deve ser reduzida, tampouco limitada. 5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002457-68.2024.8.11.0000, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)

Sendo assim, DEFERE-SE a inversão do ônus da prova tal qual pretendida pelo Ministério Público.

III CONCLUSÃO

Ante o exposto, visando a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional e a especial proteção ambiental, presentes os requisitos dos arts. 300 e 301, ambos do CPC, com fundamento no art. 225, § 3o, da CRFB/88, art. 4o, VII, e art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81, art. 1o, I, e art. 12 da Lei 7.347/85, art. 1o, § 1o, da Lei 4.717/65 e art. 5o e art. 7o da Lei 8.429/92,
DEFEREM-SE PARCIALMENTE
as tutelas de urgência pretendidas para
DETERMINAR à parte-requerida
:

i.
A imediata
SUSPENSÃO
das atividades econômicas promovidas em
16,1299 ha
desmatados ilegalmente no imóvel sem denominação, coordenadas geográficas (S): - 9:42:25,24 (W): -56:46:52,07, localizada na zona rural do Município de Paranaíta-MT, com a subsequente retirada dos fatores de degradação e isolamento. Tal medida deverá ser prontamente comunicada à SEMA com o objetivo de incluir em seus sistemas de alertas o monitoramento quanto ao cumprimento do embargo;

ii.
NÃO
explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

iii.
NÃO
realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

iv.
ESPACIALIZAR E RECUPERAR
a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;

v.
CORRIGIR
, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

vi.
INCLUIR
no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

vii.
ABSTER
de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

FIXA-SE a incidência de multa diária no valor de R$1.000,00 em caso de descumprimento (por evento devidamente comprovado).

No mais, DEIXA-SE
de designar

audiência de conciliação
,
sem prejuízo de tentativa de composição em momento ulterior
.

IV DELIBERAÇÕES FINAIS

Portanto, à SECRETARIA para:

1.
OFICIAR
à
ANOREG (via sistema próprio) ou via Malote Digital
, conforme for, solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação do processo, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12” da Lei no 6.015/1973 c.c. art. 109 do CPC;

2.
OFICIAR
à
Secretaria de Estado de Meio Ambiente
para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da “liminar” deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural;

3.
CITAR
e
INTIMAR
a parte-requerida a fim de que cumpra a presente decisão, bem como para apresentação de resposta (inclusive contestação), consignando-se expressamente a advertência a que se refere o art. 344 do CPC;

a.
CERTIFICADA a tempestividade
da contestação ou decurso de prazo para tanto,
INTIMAR a parte-autora

para impugnação no prazo legal ou,
se for o caso, especificar as provas que pretende produzir
/requerer o que entender de direito;

b.
CONSIGNA-SE que, caso seja do interesse das partes, deve ser indicado, na contestação e em impugnação, qual o tipo de prova pretende (testemunhal, pericial, depoimento pessoal, etc.), fazendo as especificações pertinentes, não havendo, posteriormente, intimação para especificação de provas;

4.
NOTIFICAR
o Estado de Mato Grosso e o Município
respectivo
, o primeiro na pessoa do Procurador Geral do Estado, e o segundo na pessoa do Procurador Municipal ou quem lhe fizer às vezes, para, querendo, integrar o processo, consoante a faculdade prevista no § 2o, do art. 5o, da Lei 7.347/85;

5.
CIENTIFICAR
o Ministério Público para ciência da decisão.

Intimar. Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual pretendida
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar,
porquanto afronta o princípio da responsabilidade pessoal, ao lhe impor restrições sem a devida demonstração de qualquer vínculo jurídico ou fático com o imóvel objeto da controvérsia.

Sustenta que não detém a propriedade, a posse ou qualquer direito real sobre a área supostamente desmatada, tampouco mantém obrigação jurídica que possa fundamentar a imputação da responsabilidade ambiental que lhe foi atribuída.

Nesse sentido, assevera que a demanda apresenta manifesta imprecisão na identificação da autoria da infração ambiental, o que compromete a legitimidade da sanção imposta e evidencia a ausência de suporte probatório idôneo apto a justificar sua inclusão no polo passivo da lide.

Além disso, argumenta que a certidão expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis comprova a inexistência de titularidade dominial sobre a área em questão, afastando qualquer vínculo jurídico que possa subsidiar sua responsabilização. Defende, assim, que sua inclusão no polo passivo decorre de meras conjecturas e presunções infundadas, destituídas de suporte fático ou probatório mínimo, em flagrante violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Consigna, ainda, que no âmbito do Processo de Reintegração de Posse no 1000260-49.2024.8.11.0095, que versa sobre o mesmo imóvel objeto da presente demanda, não figura como parte, seja no polo ativo ou passivo, circunstância que corrobora a inexistência de qualquer vínculo jurídico ou interesse na posse da área. Salienta que acaso fosse proprietário ou possuidor do bem, seria natural que adotasse medidas para a defesa de eventuais direitos possessórios naquela ação possessória, o que não ocorreu, reforçando, assim, a inconsistência dos fundamentos que embasam a decisão recorrida.

Pontua, ademais, que a imposição de medidas restritivas pela decisão recorrida se deu sem a necessária demonstração de sua participação nos atos ilícitos imputados, configurando afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Pontua, ademais, a violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ante a ausência de elementos concretos que possam embasar a responsabilização que lhe foi indevidamente imposta.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

2. A concessão de efeito suspensivo
nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, suspendendo de forma imediata todos os efeitos da decisão agravada, para evitar:

2.1.
danos irreparáveis à imagem, patrimônio e direitos do Agravante;

2.2.
imposição de medidas restritivas que afrontem os princípios do contraditório, ampla defesa e individualização da responsabilidade.

3. A intimação do Agravado
, Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC.

4. Caso necessário,
a realização de perícia técnica complementar para comprovar que Evandro Vargas Benedet não possui qualquer vínculo com a área objeto da demanda ou com os fatos narrados na inicial.

(...)”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido, conforme consta do documento de ID. 266873260.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 226861653, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso, com a consequente manutenção, em sua integralidade, da respeitável decisão recorrida.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado no ID. 270278395, manifesta-se pelo parcial provimento do agravo de instrumento, exclusivamente para suspender os efeitos da decisão agravada no tocante à elaboração e à execução do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADA), mantendo-se hígidas as demais determinações contidas no decisum.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por EVANDRO VARGAS BENEDET contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Dante Rodrigo Aranha Da Silva, juiz de direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”
n.o 1001025-20.2024.8.11.0095, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Paranaíta, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência (ID. 174453138 – autos n.o 1001025-20.2024.8.11.0095).

Extrai-se dos autos que a parte ora agravada, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, no dia 28.10.2024, com ação base, em face da agravante,
em razão de suposto ilícito ambiental
, consubstanciado no Auto de Infração n.° 1022005723, que identificou, nos termos do Relatório Técnico n.o 0000003295, a supressão irregular de 16,12933 hectares de vegetação nativa, em área especialmente protegida, inserida no Bioma Amazônico, localizada na propriedade rural sem denominação, situada nas coordenadas geográficas (S): -9:42:25,24 e (W): -56:46:52,07, na zona rural do Município de Paranaíta/MT, sem a autorização dos órgãos ambientais competentes.

Diante da gravidade dos fatos narrados, em sede de tutela de urgência, requereu a imposição de diversas medidas liminares, com o escopo de assegurar a preservação ambiental, salvaguardar a integridade da área degradada e garantir a efetividade dos princípios constitucionais da proteção ao meio ambiente e da reparação integral dos danos ambientais ocasionados.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, nos seguintes termos (ID. 174453138 – autos n.o 1001025-20.2024.8.11.0095):

“(...)

III CONCLUSÃO

Ante o exposto, visando a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional e a especial proteção ambiental, presentes os requisitos dos arts. 300 e 301, ambos do CPC, com fundamento no art. 225, § 3o, da CRFB/88, art. 4o, VII, e art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81, art. 1o, I, e art. 12 da Lei 7.347/85, art. 1o, § 1o, da Lei 4.717/65 e art. 5o e art. 7o da Lei 8.429/92,
DEFEREM-SE PARCIALMENTE
as tutelas de urgência pretendidas para
DETERMINAR à parte-requerida
:

i.
A imediata
SUSPENSÃO
das atividades econômicas promovidas em
16,1299 ha
desmatados ilegalmente no imóvel sem denominação, coordenadas geográficas (S): - 9:42:25,24 (W): -56:46:52,07, localizada na zona rural do Município de Paranaíta-MT, com a subsequente retirada dos fatores de degradação e isolamento. Tal medida deverá ser prontamente comunicada à SEMA com o objetivo de incluir em seus sistemas de alertas o monitoramento quanto ao cumprimento do embargo;

ii.
NÃO
explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

iii.
NÃO
realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

iv.
ESPACIALIZAR E RECUPERAR
a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;

v.
CORRIGIR
, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

vi.
INCLUIR
no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

vii.
ABSTER
de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

FIXA-SE a incidência de multa diária no valor de R$1.000,00 em caso de descumprimento (por evento devidamente comprovado).

No mais, DEIXA-SE
de designar

audiência de conciliação
,
sem prejuízo de tentativa de composição em momento ulterior
.

IV DELIBERAÇÕES FINAIS

Portanto, à SECRETARIA para:

1.
OFICIAR
à
ANOREG (via sistema próprio) ou via Malote Digital
, conforme for, solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação do processo, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12” da Lei no 6.015/1973 c.c. art. 109 do CPC;

2.
OFICIAR
à
Secretaria de Estado de Meio Ambiente
para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da “liminar” deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural;

3.
CITAR
e
INTIMAR
a parte-requerida a fim de que cumpra a presente decisão, bem como para apresentação de resposta (inclusive contestação), consignando-se expressamente a advertência a que se refere o art. 344 do CPC;

a.
CERTIFICADA a tempestividade
da contestação ou decurso de prazo para tanto,
INTIMAR a parte-autora

para impugnação no prazo legal ou,
se for o caso, especificar as provas que pretende produzir
/requerer o que entender de direito;

b.
CONSIGNA-SE que, caso seja do interesse das partes, deve ser indicado, na contestação e em impugnação, qual o tipo de prova pretende (testemunhal, pericial, depoimento pessoal, etc.), fazendo as especificações pertinentes, não havendo, posteriormente, intimação para especificação de provas;

4.
NOTIFICAR
o Estado de Mato Grosso e o Município
respectivo
, o primeiro na pessoa do Procurador Geral do Estado, e o segundo na pessoa do Procurador Municipal ou quem lhe fizer às vezes, para, querendo, integrar o processo, consoante a faculdade prevista no § 2o, do art. 5o, da Lei 7.347/85;

5.
CIENTIFICAR
o Ministério Público para ciência da decisão.

Intimar. Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual pretendida”.

Inconformada, a parte promovida/agravante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, verifica-se que o recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento do preparo, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à parte apelante por esta Relatora.

Como cediço, no âmbito do recurso de agravo de instrumento,

mostra-se incabível a apreciação do mérito da demanda principal, haja vista que a cognição do referido recurso se restringe à aferição da correção, ou não, da decisão agravada, bem como à verificação da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a análise do recurso instrumental deve circunscrever-se exclusivamente a tais parâmetros, sob pena de indevida supressão de instância, haja vista que eventual incursão no mérito da lide principal configuraria afronta à competência originária do juízo
a quo
, que ainda não exauriu sua cognição sobre a matéria.

Do exame dos autos, verifica-se que, em 11 de maio de 2023, uma equipe de fiscalização vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA), em diligência motivada por alerta de desmatamento detectado naquele mês, compareceu à propriedade rural sem denominação, localizada na zona rural do Município de Paranaíta/MT, acompanhada por agentes da Polícia Judiciária Civil.

No local, constatou-se a ocorrência de supressão irregular de vegetação nativa, perpetrada no intervalo compreendido entre os dias 25 de março e 27 de abril de 2023, sem a devida autorização do órgão ambiental competente. A intervenção ilícita abrangeu uma área total de 16,12933 hectares, situada em zona de especial proteção ambiental, inserida no Bioma Amazônico, localizada nas coordenadas geográficas (S): -9:42:25,24 e (W): -56:46:52,07, tendo sido realizada mediante o emprego de trator, com posterior plantio de pastagem na área degradada.

O imóvel foi identificado como de propriedade do Sr. Evandro Vargas Benedet, em razão da presença, no local da infração, de um contêiner com capacidade de 1m3, utilizado para armazenamento de combustível, no qual constava a inscrição “Posto Samuca Cidade Alta”. Em virtude desse indicativo de vinculação, a equipe de fiscalização dirigiu-se a um dos estabelecimentos comerciais pertencentes ao referido senhor, ocasião em que foi recepcionada pela Sra. Vanieli Nunes, sua esposa. Na oportunidade, procedeu-se à lavratura da Notificação n.o 0908000623, a qual, todavia, não foi atendida pelo notificado.

Diante dos elementos colhidos in loco, foram elaborados o Relatório Técnico n.o 0000003295, o Auto de Infração n.o 1022005723, o Auto de Inspeção n.o 1022005523 e o correspondente Termo de Embargo/Interdição n.o 1022005823, visando documentar formalmente as irregularidades verificadas, apurar a responsabilidade administrativa pelo ilícito ambiental e possibilitar a adoção das providências legais cabíveis. Posteriormente, foi instaurado o SIMP n.o 001003-096/2023, com o propósito de subsidiar a apuração administrativa, consolidar os dados obtidos durante a ação fiscalizatória e dar seguimento às medidas sancionatórias e reparatórias pertinentes à proteção do meio ambiente.

Com efeito, os elementos probatórios constantes dos autos da ação originária evidenciam o descumprimento da legislação ambiental
vigentes
, configurando-se, assim,
a verossimilhança das alegações apresentadas e a
probabilidade do direito
invocado. Outrossim, o
periculum in mora
encontra-se devidamente caracterizado, diante do risco concreto e iminente de agravamento do dano ambiental, cujos efeitos podem assumir natureza irreversível, cujos efeitos podem ser irreversíveis, especialmente pela possibilidade de extinção de espécies e destruição de ecossistemas, agravados pela morosidade na prestação jurisdicional.

Ademais, impõe-se salientar que o Inquérito Civil instaurado foi devidamente instruído com elementos técnicos consistentes e suficientes para a comprovação da ocorrência de lesão ambiental, destacando-se, entre eles, Relatório Técnico circunstanciado, elaborado e subscrito por profissional legalmente habilitado, o mapa georreferenciado do imóvel com a delimitação precisa do perímetro afetado, bem como a análise minuciosa da dinâmica do desmatamento, contemplando informações relativas à extensão, ao período e aos meios empregados na supressão da vegetação nativa.

Estes documentos não apenas corroboram a ocorrência da infração ambiental, mas também evidenciam a premente necessidade de adoção de medidas mitigatórias destinadas à recomposição do meio ambiente degradado, em consonância com os princípios da prevenção e da precaução, norteadores do direito ambiental.

Registro, por oportuno, que conforme disposição do art. 405, do CPC, o ato administrativo goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, a parte recorrente não logrou êxito em infirmar os fundamentos que embasaram a autuação ambiental lavrada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), tampouco apresentou elementos probatórios idôneos capazes de demonstrar, de forma clara e incontestável, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda ou a inexistência de dano ambiental na área objeto da lide.

Outrossim, conquanto a parte agravante alegue não ser proprietária ou possuidora do imóvel objeto da autuação ambiental, bem como sustente não integrar o polo passivo da ação de reintegração de posse n.o 1000260-49.2024.8.11.0095, que versa sobre a mesma área, observa-se que inexiste, nos autos daquele feito possessório, qualquer indicação de coordenadas geográficas ou descrição técnica precisa que permita aferir, de forma inequívoca, a existência de sobreposição entre o imóvel ali descrito e o polígono correspondente à área ambientalmente degradada, sequer que se trata da mesma fração territorial.

Além disso, o simples fato de haver certidão negativa de titularidade dominial não afasta, por si só, a possibilidade de responsabilização da parte agravante pelo dano ambiental, uma vez que a ausência de titularidade formal do domínio não exclui a eventual concorrência do agente para a prática da infração ambiental, especialmente diante do regime de responsabilidade objetiva consagrado no art. 14, §1o, da Lei n.o 6.938/81.

Dessa forma, ante a inexistência de elementos técnicos e probatórios suficientemente robustos que permitam afastar, de maneira segura e inequívoca, a vinculação da parte agravante ao imóvel degradado, não se mostra possível deferir o pleito de suspensão das medidas anteriormente impostas, com base apenas nas alegações deduzidas em sede recursal.

Tal providência, além de precipitada, revela-se temerária, sobretudo diante da gravidade do dano ambiental apurado, o que impõe uma análise criteriosa e aprofundada do conjunto fático-probatório constante nos autos, a fim de se evitar a prolação de decisão dissociada das evidências que embasam a autuação ambiental e que justificam a manutenção das medidas adotadas em primeira instância.

Desse modo, à luz do princípio da precaução — amplamente consagrado no Direito Ambiental — e diante da ausência de elementos probatórios idôneos e suficientes, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada, notadamente no que tange aos itens “i”, “ii”, “iii” e “viii”, cuja manutenção se revela imprescindível à tutela do meio ambiente, até que sejam produzidas provas técnicas contundentes aptas a infirmar os indícios de irregularidade até então constatados.

Assim, ao menos nesta etapa processual, não se vislumbra fundamento jurídico apto a justificar a reforma da decisão recorrida quanto aos referidos pontos, especialmente diante do acervo probatório coligido aos autos, o qual evidencia o descumprimento de normas ambientais, demonstrando, de forma clara e objetiva, a plausibilidade do direito invocado pelo órgão ministerial, o risco concreto de agravamento do dano ecológico e a complexidade de sua reversão, sobretudo diante da morosidade inerente ao trâmite do processo judicial.
Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CONSTATAÇÃO POR MEIO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DESCONSTITUIR A FÉ PÚBLICA DOS ATOS REALIZADOS POR AGENTES DO ÓRGÃO AMBIENTAL –ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – CADASTRO AMBIENTAL RURAL PENDENTE DE APRECIAÇÃO E VALIDAÇÃO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – IRRELEVÂNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA –DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória. 2. A pendência de trâmite necessário à análise/validação do Cadastro Ambiental Rural - CAR pelo órgão ambiental competente não afasta a existência do dano ambiental ou do ilícito cometido pela parte. 3. Diante da existência de passivo ambiental, permanece a obrigação em aderir ao Programa de Regularização Ambiental- PRA, ressaltando-se que, se no decorrer do procedimento ficar comprovada a inexequibilidade da medida, nenhum prejuízo advirá ao Requerido, já que a execução da multa só se justifica no caso de descumprimento da obrigação e, apresentado o programa, cabe ao órgão ambiental as diretrizes para o seu cumprimento.(TJ-MT 10101484120218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 28/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/04/2022)”.

“DIREITO
AMBIENTAL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPLORAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO
AMBIENTAL
.
TUTELA
DE URGÊNCIA DEFERIDA. INSCRIÇÃO NO CAR NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeira instância que, nos autos de ação civil pública, deferiu
tutela
de urgência determinando que o agravante se abstenha de explorar economicamente áreas desmatadas sem autorização
ambiental
, além de impor a obrigação de recuperação das áreas degradadas, em razão de autuação realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que identificou exploração ilegal em área de preservação permanente e de reserva legal.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os
requisitos
autorizadores da
tutela
de urgência, bem como a validade dos documentos fiscalizatórios emitidos pelo órgão
ambiental
, que constataram infrações
ambientais
no imóvel do agravante. Ainda, discute-se suposta decretação de indisponibilidade de bens.
III. Razões de decidir
A decisão recorrida está fundamentada na presença dos
requisitos
do art. 300 do CPC, sendo o fumus boni iuris
evidenciado
pela presunção de legitimidade dos atos administrativos e o periculum in mora pela potencialidade de danos
ambientais
irreversíveis.
A inscrição do imóvel no Cadastro
Ambiental
Rural (CAR) não exime o agravante de responsabilidade por desmatamentos ilegais sem autorização do órgão
ambiental
.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prática de desmatamento ilegal sem autorização do órgão
ambiental
configura infração
ambiental
, sendo adequada a imposição de medidas liminares de recuperação da área degradada. 2. A inscrição no CAR não impede a aplicação de sanções
ambientais
por infrações constatadas." 3. “A decretação da indisponibilidade de bens em nada se confunde com a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis requisitando cópia da matrícula do imóvel e a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3o; Lei 6.938/81, art. 14, § 1o; Lei 7.347/85, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001622-51.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, 2022”.

Importa ressaltar, ainda, que a responsabilidade civil por dano ambiental possui natureza objetiva, nos termos do art. 14, §1o, da Lei n.o 6.938/81, em perfeita consonância com o art. 225, §3o, da Constituição Federal, prescindindo, portanto, da demonstração de dolo ou culpa, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade para a imposição das medidas reparatórias.

Por outro lado, no que se refere ao Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), constata-se que, caso venha a ser implementado nos moldes requeridos na presente fase processual, tal diligência assumirá caráter eminentemente satisfativo, na medida em que a tutela de urgência passaria a produzir efeitos definitivos antes mesmo do julgamento do mérito, esvaziando, assim, a finalidade da decisão final. Nesse cenário, a concessão da tutela encontra óbice no disposto no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC), que assim dispõe:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Dessa forma,
ainda que se reconheça a plausibilidade das alegações atinentes à ocorrência de degradação ambiental
, quanto às medidas mencionadas,
impõe-se o aguardo do regular deslinde da demanda
, em virtude da
vedação legal à concessão de tutela antecipada de natureza satisfativa e irreversível
, a qual extrapola os limites da cognição sumária permitida nesta fase do processo.

A esse respeito, o entendimento jurisprudencial tem se consolidado no sentido de que
a tutela de urgência não pode ser utilizada como sucedâneo da decisão de mérito
, sob pena de violação ao devido processo legal e de esvaziamento da utilidade do julgamento final. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA – LIMINAR CONCEDIDA – BIS IN IDEM – NÃO OCORRÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS – REQUISITOS PREENCHIDOS – EXECUÇÃO DE PRAD - AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em se tratando de ação civil pública que versa sobre a tutela do meio ambiente, o princípio da precaução traz a inversão do ônus da prova como um dos seus elementos que deve ser aplicado contra aquele que se propõe a exercer atividade potencialmente danosa.
Constatada a ocorrência de degradação ambiental sem a devida autorização do órgão ambiental competente, e que, em razão da degradação, a área tornou-se de risco e pode causar severos danos ambientais, mantém-se a decisão que obsta a ação lesiva.
No caso, a execução do PRADA proposto pelo Agravante, faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que faz incidir a exceção do § 3o, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
(N.U 1008709-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)
”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (
PRAD
), EM SEDE DE LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO PROVIDO.
Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “a execução do
PRADA
proposto pelo Agravante, faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que faz incidir a exceção do § 3o, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. (N.U 1008709-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023).
(N.U 1014719-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)”.

Importa consignar, por oportuno, que não se pretende, em momento algum, eximir o Poder Público de seu inarredável dever constitucional de preservar e proteger os espaços territoriais especialmente protegidos, conforme preconiza o art. 225, da Constituição da República. Pretende-se, ao contrário, assegurar que a intervenção estatal seja pautada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se a imposição de encargos excessivos ou desarrazoados a particulares, sobretudo quando ainda pendente a devida apuração das circunstâncias fáticas e jurídicas da suposta infração ambiental.

Igualmente, não se ignora o entendimento consolidado no sentido de que a cessação imediata do dano ambiental é medida necessária à eficácia da tutela jurisdicional, bem como o reconhecimento de que o periculum in mora é presumido em demandas ambientais, dada a natureza indisponível e constitucionalmente protegida do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Entretanto, a urgência e relevância da tutela ambiental não afastam a necessidade de ponderação quanto às particularidades do caso concreto, de forma a evitar que a atuação jurisdicional, ainda que bem-intencionada, se converta em medida desproporcional, em afronta aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal.

Diante desse contexto, impõe-se que a atuação judicial observe parâmetros de cautela e moderação, especialmente no que tange à antecipação de obrigações de natureza satisfativa e irreversível, como a elaboração e execução imediata do PRADA, cujos efeitos, uma vez iniciados, tendem à irreversibilidade, comprometendo a própria utilidade da prestação jurisdicional definitiva.

É imprescindível, que o juízo de admissibilidade da tutela de urgência considere não apenas a gravidade do dano alegado, mas também
a natureza da medida pleiteada
, os
riscos de irreversibilidade
, e a
preservação das garantias processuais fundamentais
, particularmente quando a controvérsia ainda não se encontra suficientemente instruída.

Assim,
sem descurar da função protetiva do Direito Ambiental, que deve ser exercida com rigor e efetividade
, mostra-se, nesta fase processual, necessária
a preservação do equilíbrio entre a defesa do meio ambiente e o respeito às garantias processuais
, evitando-se a adoção de providências precipitadas que possam, em última análise,
comprometer direitos de terceiros sem a adequada comprovação de responsabilidade
.

Por todas essas razões, conclui-se pelo afastamento da ordem liminar que determinou, de forma antecipada, a implementação do PRADA, nos moldes apontados, devendo a questão ser oportunamente reapreciada após a devida instrução dos autos, com base em elementos técnicos suficientes para a formação de um juízo de mérito plenamente informado e seguro.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso,
tão somente
para suspender a decisão no tocante ao Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA).

Por conseguinte, fica parcialmente confirmada a liminar anteriormente deferida, nos exatos termos deste voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025